Tribunal: TCU
Processo: 019.166/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10950/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.166/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzevir Nicoletti Barbosa (XXX.396.750-XX); Ana Maria Pereira Loureiro (XXX.681.526-XX); Armando Guilherme Fontoura Costa (XXX.791.630-XX); Irati Vitoria Monteiro da Rocha (XXX.775.461-XX); Jaime Francisco dos Santos (XXX.799.007-XX); Marco Antonio Poeta Alves (XXX.637.090-XX); Maria Jose Batista de Oliveira (XXX.914.801-XX); Olga Lucia Carvalho Ramos (XXX.431.461-XX); Sarah Cristina Casemiro Borges (XXX.410.967-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.